Tribunal: TJDFT
Processo: 0737481-83.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0737481-83.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: PAULO CORREA DOS SANTOS EMBARGANTE: ESPOLIO DE MANOEL FERREIRA NETO REPRESENTANTE LEGAL: MAIRI GUEDES FERREIRA REPRESENTANTE LEGAL: MAIRI GUEDES FERREIRA APELADO: ESPOLIO DE MANOEL FERREIRA NETO EMBARGADO: PAULO CORREA DOS SANTOS D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MAIRI GUEDES FERREIRA - INVENTARIANTE e PAULO CORRÊA DOS SANTOS em face do Acórdão de ID 32810359. A primeira embargante requer que o embargado seja compelido a reconhecer firma do contrato original e encaminhado a São Paulo para reconhecimento de firma; que seja oficiado ao 3o Oficio Registro Civil de São Paulo para emissão de divergência de firma assinado no cartório com a assinatura do contrato e, por fim, seja oficiado aos cartórios de Registro Civil de Brasília para reconhecimento da autenticidade da firma da assinatura Contudo, verifica-se que tais questões não foram aventadas perante o juízo de primeiro grau, o que pode configurar inovação recursal. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a primeira embargante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se acerca do possível conhecimento parcial do recurso. Transcorrido o prazo, retornem os autos conclusos para prolação de voto. Brasília, 17 de março de 2022 18:04:35. RÔMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador